Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-24.2023.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-24.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 39.777.413/0001-12 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), VINICIUS ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 060.638.711-01 (EMBARGANTE), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 545.116.071-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 39.777.413/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), VINICIUS ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 060.638.711-01 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 545.116.071-68 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÕES.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso dos devedores, reformando a sentença para imputar integralmente à embargante os ônus sucumbenciais em embargos à execução de cédula de crédito bancário declarada inexequível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à aplicação dos critérios de distribuição da sucumbência e do princípio da causalidade em embargos à execução julgados procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do princípio da causalidade,
considerando que a cooperativa promoveu execução lastreada em título posteriormente declarado inexequível por ausência de comprovação da disponibilização do crédito.

4. A extinção integral da execução conferiu êxito prático total aos embargados, sendo irrelevante o decaimento em pedidos subsidiários quando o resultado principal foi alcançado, afastando a configuração de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão
que
d
e
u provimento ao Recurso dos autores, a fim de
“
afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a cooperativa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa
”
.

A embargante sustenta que os embargados formularam pedidos de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/04, revisão dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros e reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Afirma que, embora o juízo de primeiro grau tenha rejeitado os pedidos relativos à inconstitucionalidade e às abusividades contratuais, reconheceu a inexigibilidade do título, fixando sucumbência recíproca.

Relata
que o acórdão, ao atribuir integralmente à Cooperativa os ônus sucumbenciais, incorreu em contradição, pois os embargados foram vencidos em pedidos autônomos e relevantes, o que caracterizaria sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

Aponta
ainda omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, argumentando que os próprios embargados deram causa à ampliação da controvérsia ao questionarem cláusulas contratuais cuja validade foi reconhecida judicialmente.

Por fim, requer o
acolhimento
dos embargos para modificar o acórdão e restabelecer a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão e contradição da Câmara quanto aos critérios de sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.

O acórdão fundamentou adequadamente a decisão ao consignar que

a extinção integral da execução afasta a sucumbência recíproca, pois os embargantes obtêm êxito total na pretensão de desconstituir o título executivo
e que
“
aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo. Foi a cooperativa que promoveu execução posteriormente declarada nula por vício do título executivo, impondo aos devedores a necessidade de defesa técnica
”
.

A questão da sucumbência foi devidamente enfrentada no
julgado
, que reconheceu o êxito prático dos embargados na extinção da execução, sendo irrelevante o decaimento em pedidos subsidiários quando o resultado principal foi alcançado.

O princípio da causalidade foi aplicado considerando que a cooperativa promoveu execução lastreada em título posteriormente declarado inexequível por ausência de comprovação da disponibilização do crédito.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Além disso, importante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026